Tribunal: TJSP
Processo: 1020945-92.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. LOTE. Rescisão. Dano moral. Sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade de parte passiva. Inconformismo da parte autora. Preliminar afastada. Sentença anulada. Recurso provido, em parte, apenas para afastar o decreto de ilegitimidade passiva de parte e extinção do feito, diante da impossibilidade de apreciação do mérito, sob pena de supressão de um grau de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. LOTE. Rescisão. Dano moral. Sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade de parte passiva. Inconformismo da parte autora. Preliminar afastada. Sentença anulada. Recurso provido, em parte, apenas para afastar o decreto de ilegitimidade passiva de parte e extinção do feito, diante da impossibilidade de apreciação do mérito, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020945-92.2017.8.26.0196
Registro: 2020.0000357548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020945-
92.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante APARECIDA DE FÁTIMA
MARTINS
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
HR
SANTOS
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1020945-92.2017.8.26.0196
Voto no 1270
Apelação Cível no 1020945-92.2017.8.26.0196
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Franca
Apelante: Aparecida de Fátima Martins Oliveira
Apelado: HR Santos Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda Me
Juiz: Laura Maniglia Puccinelli Diniz
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. LOTE. Rescisão.
Dano moral. Sentença que acolheu preliminar de
ilegitimidade de parte passiva. Inconformismo da parte
autora. Preliminar afastada. Sentença anulada. Recurso
provido, em parte, apenas para afastar o decreto de
ilegitimidade passiva de parte e extinção do feito, diante
da impossibilidade de apreciação do mérito, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
152/160, que acolheu preliminar de ilegitimidade de parte passiva, e extinguiu o feito, sem
julgamento do mérito, condenando a parte autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
Justiça Gratuita.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que em 23/11/2016, celebrou
proposta de Compra e Venda de unidade do loteamento residencial Aurora Alves França,
localizado na estrada MG 344, sem número, sítio Flor do Havaí, com matrícula no 8.576
registrada no 2o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibiraci/MG. Aduz que o
valor da unidade era de R$ 60.684,69 (sessenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e
sessenta e nove centavos), com uma entrada de R$ 10.316,40 (dez mil, trezentos e
dezesseis reais e quarenta centavos), dividida em 12 (doze) parcelas igual de R$ 916,60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1020945-92.2017.8.26.0196
(novecentos e dezesseis reais). No entanto, em razão das condições financeiras da parte
apelante, fora proposto, pela fornecedora, o financiamento do terreno, junto à própria
Empreendedora. Tal proposta resultou no absurdo contrato, com valor de R$ 127.253,52
(cento e vinte e sete mil, duzentos e cinqüenta e três reais, e cinqüenta e dois centavos),
divididos em 168 (cento e sessenta e oito) parcelas de R$ 691,99 (seiscentos e noventa e
um reais e noventa e nove centavos). Afirma ter sido informada que o projeto de
parcelamento do solo estava em andamento, já aprovado pela Prefeitura de Claraval/MG, e,
tão logo fosse paga a primeira parcela da entrada, a construção já seria imediatamente
liberada. Todavia, ao querer dar início à obra, foi informada que o loteamento estava
irregular, não tendo e não podendo ser instalado sistema de energia elétrica, rede de água e
esgoto no loteamento ou até mesmo a simples demarcação do terreno. Alega que toda a
negociação e pagamento foram feitos diretamente à ora apelada, desconhecendo a empresa
FAOA EMPREENDIMENTOS. Postula seja afastado o decreto de ilegitimidade de parte
passiva, e analisado o mérito da questão, com a conseqüente procedência da demanda.
Recurso regularmente processado, com isenção do preparo, e
respondido (fls. 183/191).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento, em parte.
A conduta da própria ré, ora apelada, ditou a confusão quanto à
responsabilidade pelas obrigações assumidas por força do contrato de compra e venda, a
justificar sua responsabilização, sem prejuízo de eventual ação regressiva quanto ao
causador direto do dano, na medida em que ao consumidor, a percepção gerada por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1020945-92.2017.8.26.0196
forma de atuação é de inequívoca parceria, tanto que o compromisso de compra e venda,
foi lavrado em papel timbrado com o nome da ora apelada, e foi ela quem recebeu todos os
valores pagos pela apelante.
É o que basta para que se reconheça a sua legitimidade passiva,
mesmo diante da diversidade de personalidade de jurídica da empresa que efetivamente
contraiu a obrigação em instrumento contratual, pois o Código de Defesa do Consumidor,
aplicável à espécie, adota a teoria da aparência, segundo o qual, sempre que aos olhos do
consumidor houver a percepção dessa parceria, na preservação da boa fé e dever de
cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, aceita-se a responsabilidade
solidária dos integrantes da cadeia de consumo, sem questionamento quanto aos deveres
imediatamente assumidos por cada uma deles, o que deve ser resolvido internamente.
Nesse sentido o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como ensinamentos da doutrina:
"Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe,
em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação
consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou
indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e
do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor" (Rizzatto
Nunes in "Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", Ed. Saraiva,
2000, pág. 334).
Reforça esse raciocínio, o fato de que a inicial veio instruída com
proposta de compra e venda de lote residencial emitido pela HR Santos, cópia do contrato
particular de compromisso de compra e venda e recibos de pagamento feitos à HR Santos
Empreendimentos e Negócios Imobiliários LTDA ME, de modo que o seu afastamento
da demanda, se mostra incorreto, diante das regras protetivas estabelecidas em prol do
consumidor, que visam a assegurar a segurança e transparência das relações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1020945-92.2017.8.26.0196
Assim, fica anulada a r. sentença, devendo os autos retornar à origem,
para apreciação do mérito, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE provimento, em parte ao recurso, para
anular a r. sentença, com determinação.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator